Tribunal: TJMT
Processo: 1028271-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028271-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), JONATHAN WILLIAN DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 049.531.861-25 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. APONTAMENTO CRIMINAL ENCERRADO SEM CONDENAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer ajuizada contra plataforma de transporte.

A decisão agravada considerou ausente ilegalidade manifesta, diante dos termos de uso e do código da comunidade da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se
legítima a suspensão da conta do motorista com base em registro criminal encerrado sem condenação; e

(
ii
) se é cabível a inversão do ônus da prova quanto à regularidade da medida adotada pela plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro criminal que motivou o bloqueio foi encerrado por transação penal, sem condenação, tornando a medida desproporcional.

4. A plataforma não apresentou prova concreta de outra infração, violando o dever de transparência e a boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5. Termos de uso e código da comunidade não afastam o dever de motivação nem autorizam restrições sem contraditório.

6. Há indícios de dependência econômica da atividade, o que agrava os efeitos da suspensão.

7. É cabível a inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º), diante da dificuldade de acesso a informações pela parte autora.

8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A imposição de medida restritiva com base em registro penal encerrado sem condenação afronta os princípios da proporcionalidade e da boa-fé. 2. É cabível a inversão do ônus da prova quando os elementos de prova estiverem sob controle exclusivo da parte adversa.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 300 e art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1006407-51.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025, DJE 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonathan Willian de Paula Nascimento contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., que indeferiu pedido de tutela provisória, sob o fundamento de inexistir, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta na conduta da plataforma, a qual estaria amparada pelos termos de uso e pelo código da comunidade.

O agravante alega que a suspensão de sua conta decorreu de apontamento vinculado a Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado em 2012, o qual não resultou em condenação criminal, e que tal fundamento não poderia justificar seu descredenciamento. Sustenta que a medida lhe causou a imediata impossibilidade de exercer sua atividade profissional, comprometendo sua subsistência, e que a exigência de apresentação de certidão judicial para reverter o bloqueio representa inversão indevida do ônus da prova.

A tutela recursal foi indeferida (id. 308766363).

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e afirmando que a exclusão do motorista observou as regras contratuais livremente aceitas, especialmente os Termos e Condições e o Código da Comunidade, que vedam a atuação de parceiros com apontamentos criminais em seus antecedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve a desativação da conta do agravante pela plataforma
digital da agravada
, fundada em registro criminal de 2012 já arquivado, utilizado como justificativa para exclusão definitiva.

Documento juntado
nos autos de origem (id.
201979175
)
comprova que o registro criminal se encerrou em transação penal, sem repercussão posterior, o que torna desarrazoada a medida. Os relatórios emitidos pela própria plataforma, por meio da empresa
Audit
Tecnologia
(id.
201979179
)
, indicam que o bloqueio decorreu exclusivamente desse apontamento, exigindo-se certidão de objeto e pé do TCO.

A alegação de reclamação de passageiro surgiu apenas em juízo, de forma genérica e sem prova concreta, o que compromete a coerência da defesa e evidencia falta de transparência, em afronta à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Os documentos apresentados pela agravada, como termos de uso
(id.
314327372
)
e código da comunidade
(id.
314327373
)
, não afastam o dever de motivação idônea e proporcionalidade na adoção de medidas restritivas, especialmente quando envolvem atividade profissional de natureza alimentar. O princípio da função social do contrato (art. 421 do CC) impõe limites à autonomia privada, não podendo cláusula de descredenciamento automático prevalecer sem contraditório ou análise da atualidade e relevância do fato invocado.

O agravante apresentou relatórios de ganhos entre janeiro e junho de 2025
(id.
201979182
)
que demonstram atividade contínua na plataforma e ausência de outra fonte regular de renda. Embora não comprovem de forma absoluta a exclusividade, constituem forte indício de dependência econômica e evidenciam a gravidade da suspensão da conta.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – BLOQUEIO DO
CADASTRO DO AUTOR PERANTE A PLATAFORMA UBER – LOCALIZAÇÃO DE APONTAMENTO RELATIVO A CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM NOME DO MOTORISTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL POR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE RESTRIÇÃO PENAL REMANESCENTE CONTRA O REQUERENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL PRESENTE – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que seja permitido à empresa requerida (UBER), a seu critério, desativar ou restringir o acesso ou o uso do aplicativo de motorista, se na hipótese resta demonstrado que o bloqueio ocorreu em razão da localização de apontamento (processo judicial) relativo ao crime de desobediência em nome do autor, cujo feito foi extinto por homologação de acordo, sem evidência de punição penal remanescente, não se afigura razoável, prima facie, a manutenção da restrição. No caso, mostra-se presente a probabilidade do direito.

2. De igual forma, resta evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o prejuízo financeiro sofrido pelo autor, que teve sua rua renda reduzida e compromissos prejudicados em razão da impossibilidade de exercer sua atividade de motorista pelo aplicativo da parte recorrida.

3. Recurso provido.

(N.U 1006407-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

Quanto à inversão do ônus da prova, embora não se trate de relação consumerista, admite-se a aplicação do art. 373, § 1º, do CPC, quando houver dificuldade excessiva de prova ou quando a parte contrária detém os elementos necessários. A plataforma controla integralmente o processo decisório e os critérios técnicos que motivaram a exclusão, mas não os trouxe de forma clara aos autos, o que justifica a redistribuição do encargo probatório.

Assim,
d
iante da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável, reputo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC
, impondo
-se, portanto, a reforma da decisão recorrida para conceder a tutela de urgência.

Ressalto, contudo, que a agravada poderá adotar nova desativação, desde que fundada em fato superveniente, atual e relevante, com observância do contraditório e dos parâmetros legais e contratuais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para determinar a imediata reativação da conta do agravante na plataforma da recorrida e inverter o ônus da prova, atribuindo à agravada a demonstração da regularidade e proporcionalidade da medida, sem prejuízo da instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025